Tribunal: TJDFT
Processo: 0742430-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742430-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIELSON ALVES DA SILVA AGRAVADO: MAGNA MOVEIS ADMINISTRADORA LTDA - ME DECISÃO A r. decisão de id. 31765613 indeferiu o pedido liminar e determinou a intimação do agravante-réu para regularizar o instrumento de mandato e recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, §4o do art. 1.017 do CPC. Devidamente intimado, o agravante-réu não cumpriu a determinação judicial (id. 32264948). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora